Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SONEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sobrepartilha é uma nova divisão dos bens que, por um dos motivos previstos no artigo 669 do Código de Processo Civil), não foram repartidos anteriormente.
2. O prévio conhecimento dos bens não incluídos na partilha impede a caracterização de sonegação de patrimônio, não permitindo a realização de sobrepartilha.
3. A sobrepartilha limita-se ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio c/c partilha de bens.
4. Apelação conhecida e desprovida.